Tribunal: STF
Processo: MS 30798
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. CNJ. Reconhecimento de ilegalidade em resolução de tribunal de justiça. Preservação da regra para remoções futuras para magistrados que tenham assumido a condição prevista na norma. Aplicação da razoabilidade e segurança jurídicas. Agravo regimental não provido. 



    O CNJ desconstituiu o parágrafo único do art. 6º da Resolução nº 495/2006 do TJMG, para determinar ao Tribunal que procedesse “às remoções de magistrados sem estabelecer distinções entre juízes de comarcas de igual entrância”, mas o fez – e nisso reside a irresignação do impetrante – com preservação do direito dos juízes “auxiliares” que assumiram essa condição sob o império daquela resolução.



    A permissão ao CNJ de desconstituição ou revisão do ato controlado ou, ainda, de fixação de prazos para a adequação do ato à legalidade (art. 103-B, § 4º, da CF/88), comporta, em sua essência, a possibilidade – porque mais restrita – de preservação temporária do ato controlado, quando isso se fizer necessário à garantia da segurança jurídica.



    Agravo regimental não provido.